Tribunal: TJPA
Processo: 0805583-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805583-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PLANO DE ASSISTENCIA-SAUDE DA JUSTICA DO TRABALHO DA 8 REGIAO - PAS TRT8

AGRAVADO: NEYVA MAYARA MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0805583-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
PLANO DE ASSISTENCIA-SAUDE DA JUSTICA DO TRABALHO DA 8 REGIAO - PAS TRT8

Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPPE HENRIQUE DE QUINTANILHA BIBAS MARADEI - PA20200-A, HANNAH CAROLINA ANIJAR - PA20262-A, NATALIA DOS SANTOS CAMPOS - PA14026-A

AGRAVADO:
NEYVA MAYARA MARTINS DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA NETO - PA25118-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PURODIOL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. RECUSA LEGÍTIMA. TEMA 990 STJ. ARTIGO 10, V, DA LEI 9.656/98 DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.

1.
As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado na ANVISA, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 990
.

2. O art. 10, VI, da Lei 9.656/98 prevê que não é devido o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado os indicados para cobertura de tratamentos antineoplásicos.

3. Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido e improvido por unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por NEYVA MARIA MARTINS DE SOUZA, inconformada com a decisão monocrática de ID 12098113 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA LEGÍTIMA. TEMA 990/STJ. DECISÃO REFORMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XII, "B", DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.”

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 12322068, a parte agravante defende que é devido o fornecimento do medicamento Purodiol pela parte agravada, haja vista se tratar de relação de consumo, aduzindo que o Rol da ANS é meramente exemplificativo e que a importação do remédio é autorizada pela Anvisa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformado o julgamento monocrático guerreado.

A parte agravada apresentou contrarrazões em petição de ID 12659233. Em síntese, aduziu que não se trata de operadora de plano de saúde, pois é uma entidade associativa sem fins lucrativos na modalidade de autogestão pública, não sendo, portanto, relação de consumo. Sustenta que a Lei 9.656/98, em seu art. 10, VI, dispõe que não é devido o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Alega que é devida a importação do medicamento prescrito apenas por pessoa física com a devida autorização, inexistindo o dever de fornecimento pelo agravado.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se restaram presentes os requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC, para impor a obrigação da recorrida em fornecer o medicamento Purodiol 200/600mg c/30ml prescrito pelo médico assistente, para tratamento domiciliar.

De plano, adianto que não assiste razão à recorrente.

Conforme demonstrada na decisão impugnada acerca do fornecimento de medicamento sem registro junto à ANVISA, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de pelo rito dos recursos repetitivos, há muito já firmou entendimento através do REsp nº 1712163 (Tema 990). No julgamento do caso, ficou firmada a tese de que as operadoras de plano de saúde
não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado na ANVISA
. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão recorrido, com a redistribuição dos ônus da sucumbência, está prejudicado o recurso especial manejado por ONDINA. 3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente provido. Recurso especial manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC.

(STJ - REsp: 1712163 SP 2017/0182916-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/11/2018)

Conforme indicado pela recorrente, o medicamento em questão não se encontra registrado junto à ANVISA e para que seja adquirido faz-se necessária uma autorização especial para que seja importado diretamente pelo paciente.

Recentemente a ANVISA editou nota técnica (Nota Técnica nº 42/2022/SEI/COCI/GPCON/GGMON/DIRE/ANVISA) definindo os critérios e procedimentos para importação de produto derivado de Cannabis. Nesta nota consta importante observação acerca do tema, a qual transcrevo o seguinte trecho: “
Cabe esclarecer que os produtos aqui listados foram analisados pela Anvisa unicamente no que diz respeito a critérios mínimos de regularidade do estabelecimento produtor e distribuidor junto à autoridade competente em seu país de origem para as atividades de produção, distribuição ou comercialização, conforme determina o Art.º da RDC nº 660/2022, abaixo transcrito. Ressalta-se que se tratam de produtos sem registro na Anvisa e que não tiveram sua eficácia, qualidade ou segurança avaliada pela Agência. Sua importação foi autorizada de forma excepcional, para uso próprio de pessoa física previamente cadastrada na Agência. Outros produtos poderão ser incluídos na lista, mediante solicitação por meio do portal gov.br e mediante comprovação da regularidade do estabelecimento produtor e distribuidor.”

Ora, de imediato verifica-se o primeiro obstáculo para o deferimento do pleito. O medicamente somente pode ser adquirido/importado por pessoa física e mediante autorização precária.

Além disso,
a Lei 9.656/98 estabelece, em seu art. 10, VI, que não é devido o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado os indicados para cobertura de tratamentos antineoplásicos. Vejamos:

Art. 10.

É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que não é obrigatório o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIRITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 2026198 SP 2022/0288295-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA)

Assim, entendo que não merece provimento o recurso, eis que inexiste o direito pleiteado pelo agravante por se tratar de medicamento sem registro na ANVISA e de uso domiciliar.

Isto posto
,
voto no sentido de
CONHECER E DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume a decisão guerreada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023